Tribunal: TJMT
Processo: 1018365-10.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018365-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO OSMAR DOS SANTOS CRESPANI - CPF: 163.160.370-15 (AGRAVADO), PERCI TOMAZI DALLA NORA - CPF: 204.902.081-34 (AGRAVADO), JOAO FELIPE SUCOLOTTI CRESPANI - CPF: 862.382.051-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOAO OSMAR DOS SANTOS CRESPANI - ESPOLIO (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
– DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA E LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS DO IDEC – SUSPENSÃO DO FEITO – AFASTADAS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO INCIDÊNCIA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No julgamento do Recurso Repetitivo Especial nº 1.391.198/RS, ficou sedimentado que os poupadores ou seus sucessores, detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, têm legitimidade para ajuizar o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9/DF, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC e de possuírem residência ou domicílio do Distrito Federal.

O Superior Tribunal de Justiça fixou, em recurso especial repetitivo (TEMA 685), o entendimento de que
“os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual”
(REsp 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe 14/10/2014).

Quanto à atualização monetária, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que na fase de execução individual é possível a inclusão dos expurgos posteriores a título de correção monetária plena, que terá como base de cálculo o saldo existente nas contas de poupança ao tempo do referido plano econômico, não ofendendo aos institutos da preclusão e da coisa julgada, ainda que essa questão não tenha sido debatida no processo de conhecimento.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“na execução individual de sentença, proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores a expurgos inflacionários, descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação, se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de o interessado ajuizar, quando cabível, ação individual de conhecimento"
(REsp n. 1.392.245/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/4/2015, DJe 7/5/2015). No caso, o Cumprimento de Sentença foi proposto com fundamento na Ação Civil Pública 1998.01.016798-9, onde não foi estabelecido o pagamento de juros remuneratórios de forma expressa. Decisão reformada neste capítulo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n.º 0007939-83.2013.8.11.0037, manejado pelo
Espólio de João Osmar dos Santos Crespani
e
Perci Tomazzi Dalla Nora
, rejeitou a impugnação apresentada e determinou o prosseguimento da Execução e, após a manifestação dos Exequentes, que os autos fossem encaminhados à Contadoria Judicial para elaboração do cálculo.

Inconformado, o Agravante almeja a reforma a decisão e sustenta, preliminarmente: (i) necessidade de sobrestamento do feito, ofensa à coisa julgada e competência territorial; (ii) ilegitimidade ativa dos Recorridos e limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao IDEC; (iii)

excesso de execução.

No mérito, assegura que a sentença e a lei são omissas no que se refere aos juros remuneratórios, e que os Agravados não apresentaram qualquer justificativa lógica para a sua incidência.

Afirma que a sua mora teve início a partir da ciência da relação executiva obrigacional com os Agravados que, na hipótese, se deu apenas quando foi citada na Ação de Execução.

Aduz que a correção monetária incide após o ajuizamento da Ação, e que a projeção dos índices dos planos econômicos posteriores ao cálculo de atualização, é cabível/aplicável apenas se autorizada na sentença.

Por fim, aduz que o Índice de correção das cadernetas de poupança no período não era o IPC.

Com base nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requereu o provimento do recurso a fim de que seja julgado procedente o pedido formulado na Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. 58080509, contra a qual foi interposto Recurso de Agravo Interno (Id. 59321984) , desprovido por unanimidade, conforme Acórdão de Id. 69305951.

Em 01/02/2021, certificou-se o trânsito em julgado daquele Acórdão; contudo, o Recurso foi arquivado equivocadamente. Apenas em 28/02/2023 os autos foram desarquivados para análise do Recurso de Agravo de Instrumento em seu mérito.

Os Agravados deixaram transcorrer o prazo sem apresentar contraminuta, consoante certidão de Id. 159615661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - SOBRESTAMENTO DO FEITO

Egrégia Câmara:

O Agravante sustenta a necessidade de suspensão da demanda até o julgamento dos Recursos Extraordinários n.ºs 626.307/SP e 591.797/SP.

Assevera que o Ministro Alexandre de Moraes determinou, no Recurso Extraordinário nº 1.101.937/SP, a suspensão do processamento de todas as demandas que tramitam no território nacional e que discutam
"a constitucionalidade do artigo 16 da Lei 7.347/85, segundo o qual a sentença na Ação Civil Pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator”
.

Sustenta que não há motivo para o prosseguimento da demanda, pois o instituto da coisa julgada no que diz respeito à sentença prolatada na Ação Civil Pública n. 1998.01.016798-9, ajuizada pelo IDEC na 12ª Vara Cível do Distrito Federal, incide somente nos limites da competência territorial do Órgão prolator, ou seja, só aos poupadores que tinham caderneta no Distrito Federal.

Inobstante os argumentos do Agravante, deve ser ressaltado que os Recursos Extraordinários 626.307/SP (Tema 264 do STF) e 591.797/SP (Tema 265 do STF), atualmente de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, foram originalmente distribuídos ao Ministro Dias Tofolli que, em decisão publicada no DJe 1º/09/2010, determinou a suspensão de todos os feitos em fase recursal que tratassem dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265),
excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado)

e as que estivessem em fase instrutória.

Após a distribuição dos feitos à Ministra Cármen Lúcia (art. 38 do RISTF), foi formulado pedido de suspensão nacional dos processos em Execução ou em Cumprimento de Sentença, o que foi indeferido pela Relatora, em 24/04/2019,
in verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLANOS ECONÔMICOS. RENDIMENTOS DA POUPANÇA.
EXPURGOS

INFLACIONÁRIOS
. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO.
PEDIDO DE
SUSPENSÃO
, PELO PRAZO DE DOIS ANOS,
DOS PROCESSOS EM EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA
. I
NDEFERIMENTO
.
(
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 626.307
SÃO PAULO RELATORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA. DATA: 28.03.2019. PUBLICADO: 24.04.2019). (Sem destaque no original)

Portanto, os autos se enquadram na exceção à ordem de suspensão emanada pelo Supremo Tribunal Federal, porque está em fase de Cumprimento de Sentença coletiva da Ação Civil Pública n.º 998.01.016.798-9; logo, não são atingidos pela ordem de sobrestamento.

Sob outra ótica angular, também não há como acolher o pedido do Agravante de suspensão do feito com base na determinação exarada no Recurso Extraordinário nº 1.101.937/SP (Tema 1.075 do STF), tendo em vista que já houve o julgamento do referido Recurso. Aliás, em 01/09/2021 foi certificado o trânsito em julgado, confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional.
4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional.
5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral:"I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 ( Código de Defesa do Consumidor) [...]".
( RE 1101937, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-113 DIVULG 11-06-2021 PUBLIC 14-06-2021). (sem grifos no original)

Por fim, quanto à limitação territorial, conforme o julgado supracitado, no qual foi declarada a inconstitucionalidade da redação do artigo 16 da Lei 7.347/86, alterada pela Lei 9.494/97, de que a sentença faria coisa julgada apenas nos limites do órgão julgador, é infundada a alegação de que a decisão proferida na Ação Civil Pública em referência não possui eficácia
erga omnes
, visto que abrange todos os poupadores.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou, em
Recurso
Especial Repetitivo, que é indevido limitar, em princípio, a eficácia das decisões prolatadas em Ações Civis Públicas Coletivas ao território da competência do Órgão judicante. Essa vedação se estende aos direitos coletivos indistintamente (direito coletivo em sentido estrito, difuso ou individual homogêneo) e, neste último (individual homogêneo), a coisa julgada atingirá todos os beneficiários do
decisum
que se pretenda executar. (REsp n. 1243887/PR).

Desse modo, considerando que inexiste ordem de suspensão nacional da matéria discutida,
rejeito
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA)

Egrégia Câmara:

O Agravante também suscita a ilegitimidade ativa dos poupadores/Agravados, porque, sob sua ótica, não comprovaram o vínculo com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), ou seja, não carrearam para os autos prova da condição de filiados.

A prefacial não comporta guarida, pois ao julgar o Recurso Repetitivo n.º 1.438.263/SP, o Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento pela legitimidade dos não associados ao IDEC para promoverem as Execuções em questão.

Para afastar qualquer dúvida quanto ao tema, oportuna a transcrição da Ementa do REsp 1.438.263/SP:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA.CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA. DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, conforme a fundamentação exposta, não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial"; e b) RE 612.043/PR, de que os "beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial". 2. As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5º, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária (p. ex., CF, art. 5º, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo). 3. Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente.
4. Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese: "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente."
5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.
(REsp 1438263/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 24/05/2021). (Sem destaque no original)

Desse modo, é incabível a pretendida extinção da execução sem julgamento do mérito com base na ilegitimidade ativa, motivo pelo qual
rechaço
essa prefacial.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
Espólio de João Osmar Dos Santos Crespani
e
Perci Tomazzi Dalla Nora
manejaram o
Cumprimento de Sentença
em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, objetivando a condenação do Agravante ao pagamento da quantia de R$ 126.455,42 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) decorrentes das diferenças de percentuais do rendimento da caderneta de poupança referente ao Plano Verão, com fundamento na decisão da Ação Civil Pública nº. 1998.01.016.798-9.

Citado, o Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando, em síntese, (i) ilegitimidade ativa e limitação subjetiva da sentença coletiva; (ii) sobrestamento do feito; (iii) procedimento para liquidação e cumprimento de sentença; (iv) excesso de execução; (v) termo inicial de incidência dos juros de mora; (vi) juros remuneratórios e (vii) honorários de sucumbência.

Os Agravados, por sua vez, apresentaram Resposta (Id. 41030172).

O Juiz singular rejeitou a Impugnação apresentada pelo Agravante em todos os seus termos e determinou o prosseguimento da Execução, bem como determinou que, após a manifestação dos Exequentes, os autos fossem encaminhados à Contadoria Judicial para o cálculo.

Insatisfeito, o Agravante interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, consoante à sentença proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo nº 1.370.899-SP, incide a partir da data da citação efetuada naqueles autos.

A propósito:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO -
JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATADA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE -

PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO
. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.-
Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido”.
(REsp nº 1370899/SP,Corte Especial, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014). (sem grifos no original)

Assim, considerando que a sentença transitou em julgado há anos, é evidente que não poderia haver mais discussão alguma sobre o tema. Logo, o marco inicial de fluência dos juros moratórios é correspondente, na hipótese, à data de citação na Ação Civil Pública apontada, tal qual decidido pelo Juiz
a quo
.

Em relação aos juros remuneratórios, razão assiste ao Agravante, porque o Cumprimento de Sentença promovido pelo Agravado está fundado na Ação Civil Pública 1998.01.016.798-9; contudo, ao admitir a incidência desse consectário, o Julgador singular utilizou como fundamento a sentença proferida na Ação Civil Pública 583.00.1993.808239-4.

Ocorre que, na sentença proferida na Ação Civil Pública que 1998.01.016.798-9, determinou-se apenas a inclusão do índice de 48,16% no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas poupança mantidas pelo Agravante, de sorte que admitir a incidência de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, não previstos no ato sentencial, já na fase de cumprimento do julgado, importa violação à coisa julgada.

Aliás, o STJ decidiu a questão e firmou tese de que não há falar em juros remuneratórios quando não houver condenação expressa. Confira-se:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES.
OMISSÃO DO TÍTULO. 1.
Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989):
1.1.
Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento
;
1.2. I
ncidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente
. 2. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1.392.245/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe 7/5/2015). (sem grifos no original)

Por oportuno, transcrevo precedente desta Corte Estadual:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO
– PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO – TESES DE REPERCUSSÃO GERAL – REAJUSTE DEVIDO – PERCENTUAL DE 42,72% ESTABELECIDO COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPC) -
JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A competência da Justiça Federal se limita às ações em que figurem como parte a União, suas entidades autárquicas e empresas públicas, conforme disposto no art. 109, I, da Constituição Federal. 2. A questão relativa à legitimidade das instituições financeiras nas ações objetivando o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários, restou pacificada no julgamento dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201, analisados em sede de recurso repetitivo, pacificando o entendimento de que os bancos depositários são legitimados para figurarem no polo passivo das referidas demandas. 3. O prazo prescricional em demandas que se discute diferenças de correção monetária, decorrentes do advento de planos econômicos relativo a contratos bancários é vintenário, ante a sua natureza pessoal, contados a partir do efetivo prejuízo, conforme previa o artigo 177, do Código Civil de 1916. 4. Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT). (...). ( REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011). 5.
Não tendo havido condenação expressa ao pagamento de juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que tramitou na 12ª Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução individual, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada
. ( REsp 1349971/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 15/09/2014) (...). (TJMT – Primeira Câmara Cível - RAI Nº 20.210/2014 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 26/05/2015 - DJE 01/06/2015).
(TJ-MT - AC: 00046559420098110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/12/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2018). (sem grifos no original)

Quanto à atualização monetária, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que na fase de execução individual é possível a inclusão dos expurgos posteriores a título de correção monetária plena, que terá como base de cálculo o saldo existente nas contas poupanças ao tempo do referido plano econômico, não ofendendo aos institutos da preclusão e da coisa julgada, ainda que essa questão não tenha sido debatida no processo de conhecimento, a saber:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA
. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: ‘
Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente’
. 2. Recurso especial não provido.
(REsp 1.314.478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 09/06/2015). (sem grifos no original)

Dessa forma, no caso dos autos, incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

Assim, não há falar em desacerto da decisão singular neste ponto.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
somente para afastar a incidência de juros remuneratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023